Tribunal: TJSP
Processo: 2148514-02.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil – Busca a embargante, tão-somente, alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2148514-02.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Leme, em que é
embargante TRANSPORTADORA LEME LTDA, são embargados EDNEIA
APARECIDA SIMARELLI REGO, ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR,
OSCAR LANDGRAF JUNIOR, IMAR APARECIDA CEMARELLI LANDGRAF,
CARLOS FERNANDO MARCHI, ROSEMEIRE APARECIDA SIMARELLI
MARCHI e JSS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148514-02.2016.8.26.0000/50001 - Leme - VOTO No 38830 – FERNANDO 2/3
VOTO No.: 38830
EDEC. No.: 2148514-02.2016.8.26.0000/50001
COMARCA: Leme
EMBTE.: Transportadora Leme Ltda.
EMBDOS.: Edneia Aparecida Simarelli Rego e outros
Embargos de declaração
Inexistência dos vícios
discriminados no artigo 1022, do Novo Código de
Processo Civil
Busca a embargante, tão-somente,
alterar a decisão proferida para que a mesma lhe seja
favorável,
o
que
é
inadmissível
via
embargos
declaratórios Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fl. 69/75, dos autos principais, que não conheceu de parte do recurso
interposto e, na parte conhecida, negou provimento.
Alega a existência de vício no julgado.
É o relatório.
Não assiste razão à embargante.
O campo de aplicação dos embargos de declaração limita-
se à existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Obscuridade
é ausência de clareza impedindo-se a compreensão exata da sentença em sua
motivação. A contradição é a desconformidade entre o que relevou a sentença e o
que a final foi decidido. A omissão resulta na falta de exame, ou de menção, de
determinados aspectos relevantes da causa viciando o silogismo decorrente do
dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2148514-02.2016.8.26.0000/50001 - Leme - VOTO No 38830 – FERNANDO 3/3
Em nenhuma destas hipóteses é possível incluir a
irresignação apresentada ao atacar o v. acórdão e passar a reclamar o
aclaramento do seu conteúdo quando examinara toda a matéria devolvida sem
que ocorresse qualquer vício a propósito, com a exclusão da pertinência dos
embargos opostos.
Pelo contrário, das razões apresentadas, verifica-se que a
embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito do “decisum” impugnado
para que o mesmo lhe seja favorável, o que é inadmissível via embargos
declaratórios.
Se a parte vencida diverge do entendimento adotado e
esta é exatamente a hipótese - ao relevar as razões que no seu entendimento
prestigiam conclusão oposta àquela, a matéria não é de embargos, mas, sim, de
recurso próprio para ser reexaminada a matéria, se for o caso, configurada aí a
infringência da decisão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios
opostos.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica